Tribunal: TJMT
Processo: 1010748-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010748-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ABDIAS DIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.682.291-53 (RECORRENTE), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (RECORRENTE), LIANA ANDREZA DIAS DA CUNHA - CPF: 064.440.981-90 (RECORRENTE), D. D. D. C. - CPF: 098.498.791-65 (RECORRENTE), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010748-93.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aerovias Del Continente Americano S/A - AVIANCA

Recorrido(s):

Abdias Dias da Silva Junior

Denise Alves da Cunha

Liana Andreza Dias da Cunha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA POR INDISPONIBILIDADE DE VOOS NA REGIÃO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva da Reclamante suscitada pela Reclamante, sob a alegação que o trecho cancelado é de responsabilidade da outra empresa e sequer operou os voos domésticos no Brasil sendo a AEROVIAS estrangeira, em que pese a empresa aérea alegue ser estrangeira, esta integra o mesmo grupo econômico, e, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Se a empresa aérea por diversas vezes altera a malha aérea por não ter disponibilidade de voo para a região, de modo que prejudica os Autores, e, ainda conforme consta nos autos os Recorridos adquiriram novas passagens para o destino com outra Cia aérea, no valor de R$3.592,67. Deste modo, resta evidente a falha na prestação do serviço e o dano moral e material decorrente.

4. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. EMPRESAS PARCEIRAS PARTICIPANTES DA "AVIANCA HOLDINGS". MESMO NOME FANTASIA "AVIANCA". CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA. 2. Trata-se de recurso interposto pela ré AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano material, referente ao valor despendido pela autora com a aquisição das passagens aéreas adquiridas e não utilizadas em razão do cancelamento do voo. 3.
Inicialmente, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que o trecho cancelado é de responsabilidade de outra companhia aérea e sequer opera ou operou voos domésticos. Aduz que, a despeito de operarem sob a mesma marca, as operações das rés sempre foram completamente distintas
. 4. Alega que realizou contrato de licença de uso de marca com a ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A, por meio do qual apenas cedeu, sem contraprestação monetária, os direitos de uso sobre a marca AVIANCA. Relata que no contrato firmado consta "que cada uma das empresas atuaria de forma independente, de modo que nenhuma das partes poderia contratar obrigações para a outra ou constituir garantias perante terceiros, restando expresso que 'tão pouco se entenderá que, por virtude do presente contrato, gera -se uma relação de sociedade alguma entre as partes'". 5.
Assevera que o referido contrato não caracteriza grupo econômico nem gera qualquer tipo de submissão entre as sociedades participante do negócio ou orientação unitária, na medida em que as empresas participantes da AVIANCA HOLDINGS sempre tiveram atuações societárias distintas
. 6. Sustenta que o consumidor tem acesso ao contrato de transporte aéreo, no qual consta a parte contratante, bem como que a ANAC reconhece e disponibiliza em seu site informações que demonstram a distinção entre as empresas, razão pela qual o consumidor sabe ou teria condições de saber tratar-se de operadoras diferentes. 7. Requer seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva e a extinção do feito sem julgamento do mérito. Através da preliminar arguida, pugna o prequestionamento ao artigo 944, parágrafo único do Código Civil. 8. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade e inexistência de ato ilícito, posto que não operou o voo cancelado. Assevera que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos materiais que não deu causa. 9. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado à título de dano moral. 10. Inicialmente, deixa-se de conhecer o recurso nas partes que versam acerca de condenação em danos morais, haja vista que a tal pedido sequer consta na inicial, tampouco, na sentença vergastada. Recurso parcialmente conhecido. 11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 12.
No tocante à preliminar suscitada, verifica-se que as empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A utilizam o mesmo nome fantasia "AVIANCA", o qual consta nos bilhetes aéreos adquiridos pela autora/recorrida.
13.
Ainda que o voo cancelado seja operado por outra empresa, o certo é que atuam em parceria o que permite à autora/recorrida demandar contra qualquer uma das empresas contratadas, pois não se pode exigir que o consumidor tenha ciência de divisão da denominação comercial responsável pelas rotas internacionais (AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA) e domésticas (OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A).
14. Precedente: "Preliminarmente, as empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (AVIANCA) constituem um grupo econômico, uma vez que é evidente a concentração dessas empresas, sob a forma de integração, resultando no domínio de uma sobre as outras, ademais, o consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado". (Acórdão 1214890, 07142960520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 15. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado (Teoria da Asserção). Assim, analisadas as alegações de ambas as partes e as provas juntadas aos autos, saber se a ré/recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA tem responsabilidade civil em decorrência dos fatos articulados na exordial é matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada. 16. A presente demanda, deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII). 17. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. 18. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, o que não é o caso dos autos. 19. Outrossim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC). As rés, na qualidade de fornecedoras de serviços, as quais descumprem contrato, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC). 20. Ademais, pode a ré/recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, após indenizar a autora/recorrida, ajuizar ação regressiva a fim de responsabilizar o fornecedor que deu causa ao dano, tendo à sua disposição meios muito mais aptos para fazê-lo do que os consumidores. 21. Com efeito, não há como acolher a alegação da ré/recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, de culpa exclusiva da ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A pelo cancelamento do voo, bem como ausência de ato ilícito por ela praticado a ensejar o dever de indenizar, pois a parceria entre as companhias aéreas, para expansão dos negócios e desenvolver suas atividades a fim de oferecer melhores serviços e alternativas aos seus clientes, as coloca na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto integram a mesma cadeia de prestação de serviços e lucram com a parceria desenvolvida (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). ́ 22. As rés respondem objetivamente pelos prejuízos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços (Art. 6o, VIII e Art., 14, caput, CDC), impondo-se o dever de devolução do valor pago para a aquisição de novas passagens. 23. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço. As provas apresentadas pela autora/recorrida são suficientes à comprovação do dano material sofrido. 24. Pelas razões expostas, não merece reparo a sentença que reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva e solidária das rés pelos danos materiais causados à consumidora, em razão da falha na prestação do serviço (cancelamento unilateral do voo). 25. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 26. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

(
Acórdão 1237608
, 07095113020198070006, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, nos termos do artigo 14 do CDC.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconheço a revelia da parte reclamada AVIANCA e OPINO pelo acolhimento da incompetência do juizado referente autor DIEGO DIAS DA CUNHA, e julgo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso IV da L. 9.099/95, c/c. artigo 485, inciso IV, do CPC, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, para: CONDENAR as Reclamadas a pagarem, solidariamente, aos Reclamantes, o valor individualizado de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Reclamantes, pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros legais a contar da citação. CONDENAR as Reclamadas solidariamente a restituírem os Reclamantes a título de dano material o valor de R$ 3.592,67 (três mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO (efetivo prejuízo) (Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com à custa e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021